Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-42.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-42.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: CRISTIANO ALEX PINHEIRO DE MENEZES

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESARMONIA COM O QUANTO DISPOSTO PELO ART. 2º, § 4, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4176, DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA Nº 958, DO STF. PAGAMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR” EM PERCENTUAL QUE É INFERIOR AO VALOR CORRESPONDENTE À FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEI FEDERAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE EXTRACLASSE DEVIDO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA AUMENTO DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICÍPIO ISENTO. LEI ESTADUAL Nº 12.373/11. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000518-42.2018.8.05.0183
, figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como apelado

CRISTIANO ALEX PINHEIRO DE MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA